Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de conhecimento cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por correntista em face de instituição financeira, em razão de transferência via PIX no valor de R$ 10.000,00, realizada pela própria autora após indução por terceiro no denominado “golpe do falso advogado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se a fraude praticada por terceiro, com confirmação da operação pela própria correntista, configura fortuito interno ou externo, para fins de responsabilização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, mas pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC.
4. A transferência foi realizada pela própria apelante, mediante uso de credenciais pessoais e dispositivo previamente cadastrado, sem evidência de falha no sistema de segurança.
5. A instituição financeira adotou medidas diligentes e compatíveis com os protocolos de segurança, inexistindo omissão ou defeito na prestação do serviço.
6. A fraude decorre de estelionato praticado por terceiro, caracterizando fortuito externo, que rompe o nexo causal entre o dano e a atividade bancária.
7. A confirmação expressa da operação pela apelante, mesmo após alerta do banco, evidencia sua contribuição decisiva para o evento danoso.
8. A inexistência de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar, sendo inaplicável a Súmula 479 do STJ, restrita a hipóteses de fortuito interno.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14, caput e § 3o, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 2098420, APC 0726746-15.2025.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 12.03.2026; TJDFT, Acórdão 2091682, 0729104-50.2025.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 26.02.2026.